Tribunal: TJES
Processo: 5000470-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000470-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS DE CUSTAS EM SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL N.º 9.974/2013. INAPLICABILIDADE DA ADPF N.º 94 POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo contra decisão que homologou as contas de custas e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o pagamento das custas processuais remanescentes, relativas a processo tramitado em serventia não oficializada antes de sua oficialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/2013, que estabelece a responsabilidade do Estado pelo pagamento de custas em serventias judiciais não oficializadas;
(ii) a possibilidade de aplicação, por analogia, da decisão proferida na ADPF n.º 94, que concedeu isenção de custas à União em cartórios extrajudiciais, para estados-membros;
(iii) a caracterização da "confusão patrimonial" prevista no art. 381 do Código Civil quando o Estado deve arcar com as custas processuais em serventias judiciais não oficializadas;
(iv) a incidência de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que a Fazenda Pública não está isenta do pagamento de custas processuais devidas às serventias não oficializadas, uma vez que tais serventias são mantidas exclusivamente com custas regimentais, sem estipêndios dos cofres públicos.

O art. 20, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/2013 não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário, conforme previsto no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), pois direciona receitas para serventias criadas em momentos anteriores.

A decisão proferida na ADPF n.º 94 não é aplicável ao caso, pois sua interpretação limita-se a isentar a União do pagamento de emolumentos devidos em cartórios extrajudiciais, não havendo fundamento jurídico para estender tal entendimento às serventias judiciais não oficializadas.

A argumentação de "confusão patrimonial" é afastada, considerando que as custas processuais remanescentes destinam-se à remuneração do trabalho exercido pela delegatária da serventia e que não há coincidência entre credor e devedor.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que estados-membros devem arcar com custas processuais em serventias judiciais não oficializadas, quando o processo tramita sob sua responsabilidade e ocorre sucumbência, conforme reiterados precedentes.

Não há afronta ao devido processo legal em razão da homologação de contas e expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), uma vez que tal procedimento decorre de previsão normativa e atende aos princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/2013 é constitucional e impõe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento de custas em serventias judiciais não oficializadas.
2. A decisão proferida na ADPF n.º 94 não é aplicável a casos envolvendo serventias judiciais não oficializadas.
3. O fenômeno da confusão patrimonial não ocorre quando o Estado deve pagar custas em serventias judiciais não oficializadas, pois as receitas têm destinação específica para a delegatária responsável.
4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ impõe a responsabilidade aos estados-membros pelo pagamento de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas.
5. A homologação de contas e expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) não viola o devido processo legal quando realizada conforme previsão normativa aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 31 do ADCT; CPC, art. 91; Lei Estadual n.º 9.974/2013, art. 20, § 1º; CC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF n.º 94, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 07.10.2004; STJ, EREsp 889.558/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 11.11.2009; STJ, AgRg no AREsp 370.012/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000470-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do processo n. 0002871-44.2014.8.08.0024, em suma, homologou as contas de custas e determinou a expedição de RPV para pagamento das custas processuais remanescentes em razão da tramitação do feito antes da oficialização da serventia.

O agravante interpôs recurso alegando, em síntese: i) a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, por violar o art. 31 do ADCT e gerar confusão patrimonial; ii) o recolhimento das custas pelo Estado caracteriza o instituto da “confusão patrimonial”, nos termos do art. 381 do Código Civil, já que o Estado não pode pagar a si mesmo; iii) a impossibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de ofício, sem pedido formal e prévia impugnação, violando o devido processo legal, conforme o art. 534 do CPC; iv) eventual cobrança deve ser restrita aos atos processuais praticados antes da oficialização da serventia, com apuração discriminada; v) a aplicação, por analogia, do precedente da ADPF 94, que isentou a União do pagamento de emolumentos em cartórios extrajudiciais, reforçando a natureza pública do serviço prestado.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

De fato, a Fazenda Pública possui isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais, conforme art. 91, do CPC, art. 39 da Lei nº 6.830/80 e art. 284, V, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça, e, caso vencida, deverá ressarcir as despesas pagas pela parte vencedora.

Contudo, no presente caso há uma particularidade. O processo originário tramitou em cartório quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, razão pela qual compete ao Estado ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, bem como arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela respectiva serventia.

Com efeito, as serventias extrajudiciais
“são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos.”
(EREsp 889558/PR, Relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 11/11/2009).

Ademais, a própria Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, dispõe que,
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”
.

Tal dispositivo, embora sustentado pelo agravante a sua inconstitucionalidade, não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, eis que direciona as receitas advindas de cartório não-oficializado criado em momento anterior, assegurada pela constituição, conforme o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Não há previsão nas Constituições de 1969 (art. 206) e 1988 para reconhecer a isenção dos entes públicos do recolhimento das despesas processuais remanescentes no âmbito dos cartórios não-oficializados já existentes. A propósito, o próprio art. 31 da ADCT, de maneira expressa, esclarece a exigência de respeito aos direitos dos titulares das serventias nessa configuração.

Além disso, também não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, com base na ADI nº 1.498, vez que o E. STF, neste precedente, não previu a isenção do ente federativo sucumbente ao pagamento das despesas processuais em favor do titular da serventia judicial não-oficializada.

Logo, não deve ser afastada a aplicação da legislação estadual. O C. STJ, acerca da ausência de isenção do pagamento das custas processuais devidas às serventias não-oficializadas, possui entendimento consolidado, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas.
Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009. 2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ).

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS. SÚMULA 83/ STJ. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.
Nesse sentido os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 403.483/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no AREsp 368.833/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 353.388/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/09/2013, DJe 18/09/2013; AgRg no REsp 1180324/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/08/2010; EREsp 979.784/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 11/06/2010. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. III. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares. IV. (...).” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018).

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PENSÃO POR MORTE. FORMA DE PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. CUSTAS PELA FAZENDA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. I - (...). VI - Tratando-se a Serventia da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória de vara judicial não oficializada, conforme o disposto no §1º do artigo 20 da Lei Estadual n. 9.974⁄2013, este E. TJES tem se manifestado no sentido de que, ainda que a parte vencida seja Autarquia Estadual, o pagamento das custas processuais será devido. VII - (...).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024169005139, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016).

No que tange à aplicação do entendimento firmado na ADPF nº 94, é imprescindível destacar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito daquela demanda apresenta objeto específico e delimitado, direcionado à isenção conferida à União no que concerne ao pagamento de custas e emolumentos devidos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis, bem como aos de Registro de Títulos e Documentos.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de estender, por analogia, os efeitos daquele precedente ao presente caso, dada a natureza distinta das situações jurídicas em análise.

Esse também foi o entendimento adotado por este e. TJES:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. O acórdão recorrido manteve a condenação do ente público ao pagamento de custas processuais em razão de a ação ter tramitado em serventia não oficializada, nos termos da Lei Estadual nº 9.974/2013. O Estado alega omissão quanto às teses de "confusão parcial" e analogia com a ADPF nº 94. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à alegação de "confusão parcial" em decorrência da oficialização posterior da serventia; e (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação por analogia da ADPF nº 94, que trata da isenção de custas para a União. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há omissão quanto à tese de "confusão parcial", pois o acórdão analisou que a oficialização da serventia ocorreu em data posterior à sentença, razão pela qual a obrigação de pagamento das custas foi mantida, já que o processo tramitou integralmente antes da oficialização. A ADPF nº 94 não se aplica ao caso, uma vez que trata de isenção de custas e emolumentos exclusivamente para a União em cartórios de registros públicos, e não para os estados em serventias judiciais não oficializadas. O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para rediscutir o mérito do acórdão recorrido, limitando-se à correção de vícios, os quais não estão presentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A oficialização posterior da serventia não altera a obrigação de o Estado arcar com as custas processuais referentes ao período anterior à oficialização. A ADPF nº 94 não se aplica à cobrança de custas em serventias não oficializadas, limitando-se à isenção para a União em cartórios de registros públicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; CC, art. 382. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 94, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 07.10.2004.

Data: 18/Nov/2024

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível

Número: 5001562-91.2022.8.08.0000

Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Assunto: Custas

Por fim, também não verifico o instituto da “confusão”, previsto no art. 381, do CC, tendo em vista que as custas processuais remanescentes servem para remunerar o trabalho exercido pela delegatária da serventia.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Averbo meu impedimento, nos termos do artigo 144, II do Código de Processo Civil.